Tribunal: TJES
Processo: 5006766-82.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa de Coleta de Lixo
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006766-82.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: LAURO GOMES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO. SENTENÇA QUE JULGOU EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. VÍCIO INTRANSPONÍVEL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão monocrática agravada, em conformidade ao disposto no artigo 1.019,
caput
, do CPC, rejeitou liminarmente o recurso de agravo de instrumento manifestamente inadmissível (artigo 932, inciso III do CPC), porquanto interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente os embargos à execução, extinguindo o processo com resolução de mérito.

2. O recurso de apelação é cabível para desafiar sentença (artigo 1.009), inclusive quando se pretende impugnar capítulos que decidiram as matérias constantes do art. 1.015, de modo que o agravo de instrumento outrora interposto não preenche o requisito intrínseco de admissibilidade do cabimento.

3. A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que a insurgência por meio de agravo de instrumento contra sentença consiste em erro grosseiro, não passível de correção pelo princípio da fungibilidade recursal.

4. A falta de cabimento afigura-se intransponível, em razão de seu caráter insanável, na medida em que sua aferição objetiva jamais poderá ser suprida por qualquer providência que venha a ser adotada pela parte recorrente, razão pela qual dispensável a adoção da providência prevista pelo artigo 933, do Código de Processo Civil.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

contra a decisão monocrática, desta relatoria, que não conheceu do seu agravo de instrumento, por ausência de cabimento contra a sentença que acolheu em parte os embargos à execução opostos por
LAURO GOMES
, extinguindo o processo tombado sob o nº 0007491-12.2008.8.08.0024.

O agravante defende que deve ser observado o princípio da fungibilidade, corolário do princípio da instrumentalidade das formas ou da finalidade e do princípio do aproveitamento dos atos processuais, pois presentes os requisitos para tanto, com destaque de que deveria ter sido previamente intimado para se manifestar sobre a questão.

Já o agravado, em resposta, assinala que não existe dúvida objetiva quanto ao cabimento do recurso de apelação, consistindo em erro grosseiro a interposição do agravo de instrumento contra a sentença que extinguiu os embargos à execução.

Em que pese a irresignação do ente público agravante, não identifico razão para alterar a decisão monocrática que, em conformidade ao disposto no artigo 1.019,
caput
, do CPC, rejeitou liminarmente o recurso de agravo de instrumento manifestamente inadmissível (artigo 932, inciso III do CPC), porquanto interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente os embargos à execução, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Dispõe o art. 1.009, do Código de Processo Civil que:

Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

§ 2º Se as questões referidas no § 1º forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas.

§ 3º O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.

Ao comentar este dispositivo legal, a doutrina
1
nos ensina que:

O CPC/2015 contém relevante modificação relativamente ao sistema de recorribilidade das decisões interlocutórias, o que culmina por afetar a amplitude do recurso de apelação, alargando-a. Com efeito, ao contrário do que sucede no CPC/1973, as decisões interlocutórias não serão, em regra, passíveis de recurso de agravo (no CPC/2015, agravo de instrumento): serão objeto de impugnação ou no bojo da apelação, em capítulo preliminar próprio, ou nas contrarrazões. O CPC/2015, portanto, torna absolutamente excepcionais as hipóteses de interposição de recurso em separado (agravo de instrumento) em face de decisões interlocutórias, determinando que sua impugnação se dê, em regra, no recurso de apelação ou nas contrarrazões a este apresentadas, o que fica claro diante do § 1º do art. 1.009 em análise.

Nesta mesma linha de raciocínio, o professor Cássio Scarpinella Bueno defende que “
o § 3º do art. 1.009 reafirma o cabimento da apelação das decisões que estão mencionadas no art. 1.015 (que prevê o rol das interlocutórias sujeitas ao agravo de instrumento) quando ‘integrarem capítulo da sentença’
”
2
.

Assim, firmado o entendimento de que o recurso de apelação é cabível para desafiar sentença, inclusive quando se pretende impugnar capítulos que decidiram as matérias constantes do art. 1.015, está claro que o agravo de instrumento outrora interposto não preenche o requisito intrínseco de admissibilidade do
cabimento
.

Tal como também consta da decisão ora agravada, soma-se a isso o fato de que “
segundo o princípio da singularidade, cada tipo de pronunciamento judicial desafia um único tipo de recurso. Ou seja, para cada caso há um recurso adequado e somente um
”
3
. Em outras palavras, se a apelação é adequada, por certo o agravo de instrumento não o é.

A decisão agravada também consignou a impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade no caso concreto, com destaque de que a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que a insurgência por meio de agravo de instrumento contra sentença consiste em erro grosseiro, não passível de correção pelo princípio da fungibilidade recursal, vejamos:

AGRAVO INTERNO CÍVEL. MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM FACE DE SENTENÇA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE PARA QUE O RECURSO SEJA JULGADO COMO APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. ART. 1.009 DO CPC. Expressa previsão de que em face de sentença cabe apelação. Ausência de dúvida objetiva Agravo interno conhecido e não provido. 1. Agravo Interno. Agravo De Instrumento. Decisão Monocrática Que Não Conheceu Do Recurso. Ausência De Pressuposto De Admissibilidade Recursal. Sentença Que Julgou Extinto O Cumprimento De Sentença Com Resolução Do Mérito. Interposição De Agravo De Instrumento. Descabimento. Erro Grosseiro. Inaplicabilidade Do Princípio Da Fungibilidade. Manutenção Da Decisão. Constitui erro grosseiro, a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, a interposição de agravo de instrumento em detrimento de apelação, em face de sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com resolução de mérito. Agravo interno não provido. (TJPR. 15ª C.Cível. AI. 1685155-7/01. Cascavel. Rel. : Jucimar Novochadlo. Unânime. J. 02.08.2017 2. Recurso conhecido e não provido. (TJPR; AgInt 1736825-5/01; Medianeira; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Luciano Carrasco Falavinha Souza; Julg. 28/03/2018; DJPR 17/04/2018; Pág. 150)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Em face de sentença que julga improcedente o pedido de busca e apreensão e determina a restituição do bem cabe recurso de apelação e não agravo de instrumento. Inaplicável o princípio da fungibilidade, porquanto se trata de erro grosseiro. Recurso não conhecido. (TJRS; AI 0185455-38.2017.8.21.7000; Camaquã; Décima Quarta Câmara Cível; Relª Desª Judith dos Santos Mottecy; Julg. 26/06/2017; DJERS 29/06/2017)

Nesse mesmo sentido, trilha a jurisprudência deste egrégio Tribunal em casos semelhantes ao dos autos, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA SENTENÇA DEFINITIVA PROFERIDA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE DIANTE DO NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. ART. 932, III, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. 1. No caso, a inadmissibilidade do agravo de instrumento é evidente, uma vez que a hipótese dos autos não se enquadra nas prescrições do art. 1.015, do CPC/2015. 2. O recorrente interpôs agravo de instrumento contra sentença definitiva que julgou parcialmente procedente a ação de embargos à execução, desconsiderando a regra processual clara e expressa do inciso III, do art. 920, do CPC no sentido de que encerrada a instrução, o juiz proferirá sentença, e, por sua vez, o art. 1.009, do CPC, estabelece que da sentença cabe apelação. 3. Logo, a interposição de agravo de instrumento contra sentença que julga a ação de embargos à execução, repercute em erro grosseiro e, consequentemente atrai o juízo de inadmissibilidade do recurso. 4. Recurso conhecido, mas improvido. (TJES; AgInt-AI 0006189-59.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 02/07/2019; DJES 17/07/2019)

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO E APELAÇÃO CÍVEL CONTRA A MESMA SENTENÇA. - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. 1. O princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade recursal obsta que a parte interponha dois recursos para impugnar uma decisão judicial. Recurso de apelação de fls. 101/111 não conhecido. 2. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal se dá na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão judicial contra a qual se pretende impugnar. 3. Consoante consolidado entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, ocorre erro grosseiro na interposição de recurso quando (I) A Lei é expressa ou suficientemente clara quanto ao cabimento de determinado recurso e (II) Inexistem dúvidas ou posições divergentes na doutrina e na jurisprudência sobre qual o recurso cabível para atacar determinada decisão. 4. O recorrente interpôs recurso de agravo de instrumento ao invés do recurso de apelação cível, atraindo, assim, o juízo negativo de admissibilidade recursal. 5. Recurso de agravo de instrumento de fls. 86/96 não conhecido. (TJES; Apl 0911705-66.2009.8.08.0030; Rel. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider; Julg. 21/08/2018; DJES 05/09/2018)

Por fim, confira-se o seguinte julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça (grifei):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA/SP. IMPUGNAÇÃO DO MUNICÍPIO JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Nos termos da jurisprudência atual e consolidada desta Corte, nas demandas "em que servidores públicos buscam a execução individual de sentença coletiva contra o Município de Sorocaba. Em algumas delas o Município apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. Nesses casos, o recurso cabível contra a decisão que resolve o incidente é o agravo de instrumento, tal como definido pela jurisprudência do STJ', e,
em se tratando de 'embargos à execução, cuja natureza é de uma ação autônoma (...) o recurso cabível contra o julgado que resolve esses embargos é a apelação"
(STJ, AgInt no AREsp 1.447.816/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/06/2019). Precedentes: STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.940.017/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/09/2022; AgInt no AREsp 1.742.103/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/03/2022; AgInt no AREsp 1.834.307/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/11/2021; AgInt no AREsp 1.467.643/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/12/2019; AREsp 1.428.572/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/08/2019. Ainda a propósito, os seguintes julgados: STJ, AgInt no REsp 1.601.252/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 24/10/2022; AgInt no AREsp 2.098.834/RJ, Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 28/09/2022; AgInt no AREsp 1.741.387/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/04/2022; AgInt no REsp 1.954.791/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 04/04/2022; AgInt no AREsp 1.924.879/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/03/2022. III. Quanto aos honorários recursais, assiste razão à parte agravante. A majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, se mostra devida nas hipóteses de não conhecimento ou improvimento do recurso especial, desde que haja condenação na instância ordinária, e excepcionadas as hipóteses legais. In casu, ao reformar o acórdão recorrido - com o restabelecimento do decisum do Juízo de 1º Grau -, em decorrência do provimento do Recurso Especial da parte ora agravada, incabível a majoração da verba honorária. IV. Agravo interno parcialmente provido, para excluir a majoração de honorários advocatícios recursais. (AgInt no AREsp n. 1.969.438/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/4/2023, REPDJe de 18/05/2023, DJe de 11/4/2023.)

A decisão agravada também consignou que a falta de cabimento afigura-se intransponível, em razão de seu caráter insanável, na medida em que sua aferição objetiva jamais poderá ser suprida por qualquer providência que venha a ser adotada pela parte recorrente, razão pela qual dispensável a adoção da providência prevista pelo artigo 933, do Código de Processo Civil
4
.

Posto isso, conheço e nego provimento ao presente recurso, mantendo incólume a decisão agravada, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, dada a manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

1

MELLO, Rogério Licastro Torres de. In
Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil
/Teresa Arruda Alvim Wambier [et al], coordenadores. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 2235/6.

2
BUENO, Cássio Scarpinella.
Novo Código de Processo Civil anotado
. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 646.

3
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3. ed. rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 962.

4
Art. 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o E. Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.